Tribunal: TJDFT
Processo: 0710160-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. DIREITOS POSSESSÓRIOS. INCLUSÃO NA PARTILHA. CONTROVÉRSIA SOBRE A TITULARIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de inventário, em fase de primeiras declarações, com controvérsia acerca da titularidade de direitos possessórios sobre imóvel.
2. Fato relevante – Imóvel registrado em nome da Terracap, cujo uso foi concedido a terceiro por meio de programa habitacional, que outorgou procuração em causa própria ao inventariado.
3. Decisão anterior – A decisão agravada reconheceu que os direitos possessórios sobre o imóvel pertencem ao Espólio e determinou a inclusão na partilha.
II – Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a preliminar de nulidade da decisão agravada, suscitada de ofício; (ii) a inclusão dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel no esboço de partilha.
III – Razões de decidir
5. O Juízo do inventário é incompetente para decidir sobre direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel, cuja titularidade é controvertida entre os herdeiros e o imóvel pertence à TERRACAP.
6. No processo de inventário e de partilha, as questões que demandem dilação probatória devem ser remetidas às vias ordinárias.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da decisão agravada, suscitada de ofício, acolhida. Agravo de instrumento prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; Lei no 11.697/2008, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976741, 0744461-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971099, 0748849-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, j. 12/02/2025; TJDFT, Acórdão 1887563, 0700942-48.2024.8.07.9000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 03/07/2024.